Tribunal: TJDFT
Processo: 0732561-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732561-98.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLENE JUSSARA GRANICH, VIVIANE BECKER AMARAL NUNES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GISLENE JUSSARA GRANICH e VIVIANE BECKER AMARAL NUNES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face do BANCO DO BRASIL S.A.: “Proferida a sentença de ID. 38934720, foi extinta a fase de execução, nos seguintes termos: Tendo em vista que há nos autos valor suficiente para o pagamento do débito, JULGO EXTINTA a fase de cumprimento de sentença em epígrafe em razão do pagamento, nos termos dos artigos 924 e 513, ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento da quantia de R$ 338.698,24, com os acréscimos legais incidentes sobre o respectivo valor. Expeça-se, desde logo, alvará em favor do perito para levantamento dos honorários periciais, haja vista que o laudo foi apresentado em 08/10/2018, no valor de R$ 3.995,00, valor depositado pelo executado (ID Num 35298118). Com relação à parte dos honorários periciais devida pela autora, serão remuneradas segundo as regras previstas na Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, pois o perito concordou em atuar com a incidência das regras da referida Portaria. Com fundamento no §1o, do artigo 2o, da Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, entendo que há justificativa para elevação em cinco vezes do valor fixado no anexo para perícias em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários (R$ 370,00), pois a perícia realizada foi complexa, com resposta a 21 quesitos, que demandou setenta horas para sua realização (ID Num 35297945-pág.4). Assim, fixo os honorários devidos pela parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, em R$ 1.850,00. À Secretaria para expedir a requisição necessária para o pagamento dos honorários, conforme artigo 5o da Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016. Constatei a ausência da digitalização da fl. 69 do processo físico que é inserida no processo eletrônico por meio desta decisão, conforme documento em anexo. Custas, se houver, pela parte executada. Sem honorários de advogado. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Houve o pagamento de parcela dos honorários periciais (ID. 41272527). Interposta a apelação, o Eg. TJDFT deu parcial procedência ao recurso “apenas para reconhecer devida a multa do artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973”- ID. 129951150. Em embargos de declaração, assim foi decidido pela instância recursal: “ISTO POSTO, conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração para autorizar o levantamento pelas Embargantes do valor dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença.” – ID. 129951172. Os novos embargos de declaração não foram acolhidos (ID. 129951201). Recurso Especial inadmitido por força do ID. 129951215. O Agravo em Resp. não foi conhecido (ID. 129951238). Retornados os autos, após a certificação do valor existente nas contas judiciais, as partes requereram a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para a realização do cálculo do valor devido a partir da modificação feita pelo Eg. TJDFT no julgado anteriormente prolatado. É a síntese. O feito foi sentenciado de forma definitiva, nos termos do relatado acima. Portanto, não são mais pertinentes quaisquer discussões acerca do valor devido, o qual depende de meros cálculos aritméticos para levantamento. Indefiro a remessa dos autos à Contadoria, Órgão auxiliar do Juízo e não das partes, e procedo ao cálculo dos valores devidos. O valor devido em benefício da autora é: R$ 338.698,24, com os acréscimos legais incidentes sobre o respectivo valor, somados 10% (dez por cento) de multa sobre o débito, somados mais 10% (dez por cento) de honorários de execução sobre o débito. Ressalte-se que o C. STJ, majorou os horários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor já fixado sob aquela rubrica. Todavia, é preciso esclarecer que a majoração de verba honorária em sede recursal é referente aos previamente fixados, como dito pela Corte Especial de Justiça, em primeiro grau de jurisdição, em fase de cumprimento de sentença. A respeito da atualização monetária, indevido o raciocínio da credora. Isso porque o valor depositado a título de garantia do juízo saiu da disponibilidade patrimonial do devedor e teve o condão de interromper os efeitos da mora, os quais devem incidir apenas até o momento do depósito. Destaco que o valor da moeda está resguardado em benefício da credora, porque incidente a atualização bancária pertinente. No mesmo sentido: AGRAVO DE INTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. GARANTIA DO JUÍZO. MORA. AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 179 STJ. TEMA REPETITIVO 677 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a partir do depósito do valor da execução em conta judicial, o executado estará isento dos efeitos da mora. (REsp 1348640/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos). 2. Nos termos da súmula 179 do Superior Tribunal de Justiça, "estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em deposito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos." 3. No caso em análise, descabida a cobrança de juros de mora e correção monetária do devedor após a realização do depósito judicial, mesmo para fins de garantia do juízo, sob pena de enriquecimento ilícito da parte agravante. 4. In casu, está afastada a mora, tendo em vista que desde a data do depósito no valor integral, o Juízo encontra-se garantido, o levantamento da quantia somente não ocorreu em razão do julgamento de Embargos de Declaração nos autos originários do Cumprimento de Sentença, sendo certo que durante todo o período foram aplicados os devidos rendimentos por parte da instituição financeira ao valor depositado. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1396700, 07344078720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o valor devido à parte credora principal é: R$ 307.907,49 (trezentos e sete novecentos e sete reais e quarenta e nove centavos), acrescidos de R$ 30.790,74 (trinta mil setecentos e noventa reais e setenta e quatro centavos) – multa 475-J/CPC 73, totalizando R$ 338.698,23 (trezentos e trinta e oito mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos). Deverão ser somados os acréscimos legais proporcionais. O montante devido a título de honorários advocatícios da fase de conhecimento é R$ 30.790,74 (trinta mil setecentos e noventa reais e setenta e quatro centavos), somados R$ 3.079,07 (três mil e setenta e nove reais e sete centavos) – multa 475-J/CPC 73, totalizando R$ 33.869,81 (trinta e três mil oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos). Esse valor deve ser acrescido dos honorários advocatícios de cumprimento de sentença, calculados com base no débito originário fixado na sentença inexecutada. No caso, o valor a título de honorários de cumprimento de sentença monta R$ 35.409,36 (trinta e cinco mil quatrocentos e nove reais e trinta e seis centavos). Portanto, o valor devido à advogada vitoriosa é R$ 69.279,17 (sessenta e nove mil duzentos e setenta e nove reais e dezessete centavos), somados os acréscimos legais proporcionais. Os valores supra, a serem extraídos das contas indicadas no ID 132244769, deverão ser liberados com atenção aos dados das contas bancárias indicadas no ID. 130643730, pág. 6. A liberação dos valores acima deve ocorrer independentemente de preclusão desta decisão, considerando o trânsito em julgado operado. Considerando haver certa discussão sobre esse ponto, a liberação do valor remanescente das contas de ID 132244769, somados os acréscimos legais proporcionais, deverá ocorrer em favor da executada, após a preclusão contra essa decisão. Sem prejuízo, certifique-se quanto à requisição dos honorários restantes devidos ao perito que atuou nos autos, como determinado pelo ID. 38934720. Se o caso cumpra-se. Tudo feito, arquivem-se os autos, com as diligências de praxe.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator